Tribunal: TJES
Processo: 5018979-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018979-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JEAN CARLOS SPANHOL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. INEXIGIBILIDADE DE PROVA DE NÃO INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM PROGRAMAS SOCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, determinou ao Município a comprovação de que o executado não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, para fins de deferimento do pedido de penhora online.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há previsão legal ou jurisprudencial que exija a comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais como condição para deferimento de penhora online; e (ii) verificar se a imposição desse ônus ao credor é compatível com os princípios que regem a execução fiscal, em especial o princípio da efetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.112.943/MA sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não se exige do credor o esgotamento das vias extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis como condição para a utilização de sistemas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Não há previsão legal ou jurisprudencial que imponha ao credor/exequente a comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como requisito para a realização de penhora online.

A imposição de tal ônus ao Município inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução deve se processar no interesse do credor.

Caso a penhora recaia sobre valores considerados indispensáveis para a sobrevivência ou benefícios de natureza alimentar, como benefícios previdenciários, cabe ao executado o ônus de demonstrar tal circunstância, sendo desnecessária a exigência prévia de comprovação pelo credor.

A exigência de comprovação de ausência de inscrição do executado em programas sociais contraria o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, ao impor um ônus processual excessivo ao exequente, comprometendo a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após a Lei nº 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de vias extrajudiciais para o deferimento de penhora online, inclusive nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Não se exige do exequente a comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para deferimento da penhora online.

Cabe ao executado demonstrar eventual caráter alimentar ou essencial dos valores penhorados para afastar a constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 183, 797; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Corte Especial, DJe 19.05.2010 (Tema 128); STJ, AgInt no AREsp nº 1398071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.03.2019; STJ, AREsp nº 1376209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; TJSP, AI nº 2268667-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, DJESP 25.03.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJ 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018979-96.2024.8.078.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JEAN CARLOS SPANHOL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal tombada sob o nº 5004245-75.2016.8.08.0012, no âmbito da qual o D. Magistrado
a quo
determinou que o Município providenciasse a “
juntada de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, no prazo de 10 (dez) dias, já contados em dobro (art. 183, CPC)
”, para fins de deferimento do pedido de penhora online realizado nos autos.

Em suas razões recursais (ID 11268041) o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, a inexistência de legislação que determine a comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais.

Pois bem. Relativamente à matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “a
pós o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Esta conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACENJUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.
1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I
- O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

No mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas, assim como a penhora de faturamento e intimação dos representantes legais. Pedido de penhora online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução.
Recurso provido. (TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CNH – REQUERIMENTO PREMATURO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON-LINE – REITERAÇÃO – “TEIMOSINHA” – MÉTODO DISTINTO – RAZOÁVEL DECURSO DE TEMPO DESDE A DILIGÊNCIA ANTERIOR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
2. No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado
. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010094-20.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)

Dos precedentes acima, extrai-se que inexiste previsão legal e/ou jurisprudencial no sentido de que o exequente esgote todas as diligências para o deferimento da realização de penhora
online
, e na hipótese, com muito mais razão, não há fundamento jurídico para impor ao ente municipal a comprovação de que o executado não está inserido em programas sociais (bolsa família, CadÚnico ou outro benefício social).

Assim, em meu sentir, impor esse requisito ao executado é inviabilizar a satisfação do crédito executado.

Outrossim, caso a penhora recaia sobre benefício previdenciário e/ou valores considerados indispensáveis para a sobrevivência, caberá ao executado o ônus probatório.

Ademais, trata-se do entendimento que melhor se coaduna com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Dessa forma, tenho que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão fustigada, quanto à imposição de ônus processual, com a realização da prova de ausência de inscrição do devedor/executado em programas sociais.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a imposição do ônus processual relativo à realização da prova de ausência de inscrição do devedor/executado em programas sociais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.